Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente somente tem início após decorrida a suspensão de um ano sem manifestação do credor, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC/15.
2. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
3. Demonstrado que a personalidade jurídica da empresa devedora está sendo obstáculo para o recebimento dos valores devidos ao Agravado, e caracterizada a confusão patrimonial, correta a decisão que determinou a desconsideração.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.